Tribunal: TJDFT
Processo: 0010321-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante certificado nos autos, o acórdão que desprovera o agravo interno[1] interposto em face da decisão unipessoal que não conhecera do recurso especial aviado pelo embargante transitara em julgado[2]. Não conhecido o recurso especial, fora mantida hígida a resolução empreendida pelo acórdão emanado da minha relatoria, que, ao apreciar o apelo manejado pela embargada, dera-lhe provimento, cassando a sentença prolatada pelo Juízo primevo e rejeitando os pedidos deduzidos no ambiente dos embargos de terceiro que fluíram nestes autos[3], o qual viera a transitar em julgado em 22/09/2021[4]. Operado o trânsito em julgado, restituam-se os autos, pois, ao Juízo a quo, para ciência e cumprimento do decidido. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29407433, pp. 38/41 (fls. 526/529). [2] - ID Num. 29407433, p. 10 (fl. 498). [3] - ID Num. 13798929, pp. 17/34 (fls. 410/427). [4] - ID Num. 29407433, p. 47 (fl. 535).